Tribunal: TJSP
Processo: 2243317-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243317-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante JOÃO
TADEU
CHIBIM,
é
agravado
ASSOCIAÇÃO
DOS
MORADORES
DO
RESIDENCIAL IV DO LOTEAMENTO TERRAS DE PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243317-69.2019.8.26.0000
Agravante: João Tadeu Chibim
Agravado: Associação dos Moradores do Residencial Iv do Loteamento Terras de
Piracicaba
Interessado: Ana Lúcia Amstalden Chibim
Comarca:Piracicaba
Juiz 1o Grau: Rogério Sartori Astolphi
Voto no 8341
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança em fase
de cumprimento de sentença – Depósitos discutidos já foram
analisados, exaustivamente, pelo MM. Juiz de primeiro grau e
por este Tribunal em julgamento de recurso anterior – Veículos
penhorados somente serão liberados para a quitação do débito –
Decisão mantida – Recurso desprovido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão, que, nos
autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença,
assim determinou:
“Fls. 843/844, 845/846 e 861/862:
i()
Os depósitos referidos à fl. 843 já foram objeto de
consideração na decisão de fl 637;
ii()
Expeça-se em favor da parte exequente mandado de
levantamento do depósito de fls. 847/848;
iii()
No prazo de 5 (cinco) dias deverá a exequente apresentar
demonstrativo atualizado de débito e requerer o que de
direito, desde já observando que a baixa de restrições dos
veículos dos executados e a liberação de penhora,
somente se darão ao término do feito, posto poderem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estar a garantir este cumprimento de sentença até
então”.
Irresignado, recorre o executado, pugnando pela concessão
de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso. Sustenta
que, a despeito de o MM. Juiz de primeiro grau ter afirmado que os
depósitos de fls. 843 já foram objeto de decisão de fls. 637, fato é que,
mesmo após determinação deste E. Tribunal, no julgamento de outro
agravo de instrumento envolvendo as mesmas partes, no sentido de
que os documentos deveriam ser submetidos à apreciação do MM. Juiz
de primeiro grau, o magistrado se nega a analisá-los, em prejuízo do
agravante, pois referidos documentos demonstram que vários valores
foram pagos à agravada e que deveriam ser descontados do total do
débito. Pretende sejam os documentos analisados pelo MM. Juiz de
primeiro grau para fins de abatimento do valor devido. Pugna, também,
pela inversão da pena de litigância de má-fé.
Pugna, também, pela reforma da r. decisão que determinou a
expedição de mandado de levantamento do depósito de fls. 847/848,
sem que fosse analisado o valor oferecido como garantia do juízo. Isto
porque, o agravante ofereceu uma quantia superior à que entende
devida e que é cobrada nos autos como garantia ao Juízo, para que
fosse substituída a penhora dos veículos pela penhora em dinheiro.
Afirma que a intransigência com o agravante é tamanha que o juízo
determinou a liberação de uma quantia 25% maior que a devida, sem
que o agravado sequer apresentasse memória de cálculo ou
oferecesse a contradita ao agravante, sem sequer considerar os
abatimentos já realizados. Sustenta ser faculdade da parte substituir os
bens oferecidos em garantia por valor absolutamente líquido (dinheiro),
para ver desobstruídos seus bens enquanto discute a regularidade das
cobranças. Afirma que o juiz cometeu grande equívoco ao liberar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravado a quantia integral sem determinar a apuração do real valor
devido.
Por fim, sustenta que há excesso de penhora, pois, ao não
permitir a liberação do dinheiro e manter a penhora dos dois veículos, o
MM. Juiz de primeiro grau mantém em garantia para uma execução de
aproximadamente R$ 21.000,00, o valor de R$ 86.000,00 (R$ 26.000,00 do
depósito em dinheiro e cerca de R$ 60.000,00 dos veículos). Pugna pela
redução da penhora, liberando-se, ao menos, os veículos Gol e C4.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e pelo
provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 290/292), foram prestadas
informações pelo MM. Juiz de primeiro grau (fls. 296/297).
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (cf.
certidão de fls. 298).
É o relatório.
Em que pesem as razões recursais, o recurso não comporta
provimento.
Correta a r. decisão recorrida.
A questão já foi discutida exaustivamente nos autos (fls. 174
e 261), tendo, inclusive, sido proferida decisão por este e. Tribunal (fls.
223/224), com trânsito em julgado (fls. 233).
Ressalte-se que o agravo de instrumento julgado pelo
acórdão de fls. 223/224 foi desprovido, restando consignado que “os
comprovantes juntados às fls. 616 a 618, cujos pagamentos requer
sejam
computados, estão absolutamente ilegíveis. Observo ser
completamente descabido o pedido de quebra do sigilo bancário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte contrária para fim de prova de pagamento. Ademais, a
impugnação a eles foi feita de maneira pormenorizada pela credora”.
Assim, considerando-se que os depósitos elencados pelo
agravante já foram objeto de análise, é de rigor a manutenção da r.
decisão recorrida.
Ressalte-se que a baixa da restrição dos veículos e a
liberação da penhora somente serão determinadas após o término do
feito, quando se apurar a quitação total do débito.
Daí por que se nega provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08230
Agravo de Instrumento no 2243317-69.2019.8.26.0000
Comarca: Piracicaba
Agravante: João Tadeu Chibim
Agravado: Associação dos Moradores do Residencial Iv do
Loteamento Terras de Piracicaba
Interessado: Ana Lúcia Amstalden Chibim
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)
III
dirigir-se diretamente aos magistrados
nas
salas
e
gabinetes
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalho, independentemente
de
horário
previamente marcado ou outra condição,
observando-se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...)
IV
tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados, as testemunhas, os funcionários e
auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto
se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
surpreendida com o início do julgamento antes do término da
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBEDEF5
6
9
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC249E2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2243317-69.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.